Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-54.2018.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Tentativa de reexame da matéria que não se admite nesta via – Inexistência de vícios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000059-54.2018.8.26.0514/50000, da Comarca de Itupeva, em que é embargante
EDILSON ROBERTO PORTIOLLI SIMÕES, é embargado ASSOCIAÇÃO
ADMINISTRADORA DO RESIDENCIAL VILLAGE MORRO ALTO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000059-54.2018.8.26.0514/50000 - Itupeva - Voto no 20/40955
2/3
Voto no 20/40955
Embargos de Declaração Cível no 1000059-54.2018.8.26.0514/50000
Comarca: Itupeva
Embargante: Edilson Roberto Portiolli Simões
Embargado: Associação Administradora Do Residencial Village Morro
Alto
Ementa Embargos de Declaração Tentativa de reexame da
matéria que não se admite nesta via Inexistência de vícios -
Embargos rejeitados.
Recurso de Embargos de Declaração interpostos contra v.
Acórdão de fls. 327/332.

Diz a embargante que há omissão no julgado no tocante a
ilegalidade da cláusula que prevê o corte do fornecimento de água do
associado que consumir acima do limite de 30m3 por 3 meses seguidos.
Pede a reforma do julgado.

É o Relatório.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial com a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; corrigir erro material.
No caso, não há vícios no julgado e o v. Acórdão está
devidamente fundamentado, porém o embargante busca a reforma da
decisão com o reexame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000059-54.2018.8.26.0514/50000 - Itupeva - Voto no 20/40955
3/3
Anoto que a insurgência em relação ao resultado do
julgamento há de ser exercida pela via recursal adequada, anotando-se que
tem sido comum a interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa
manifestação da Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre
dispositivos legais.
Não há que dizer-se omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma, sendo certo
que toda a matéria necessária e pertinente foi analisada e decidida,
constando do julgado a fundamentação do resultado.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator